Tribunal: TJSP
Processo: 1013130-70.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ção das diretrizes Nacionais;
III – Cobrança que deve ocorrer pelo consumo real aferido, sendo abusiva a cobrança a maior até então efetuada pela recorrente. Condenada a devolver os valores cobrados a maior (diferença entre a cobrança pelo consumo real e a cobrança do valor mínimo por economia), com acréscimo de correção monetária, a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1013130-70.2019.8.26.0003; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – MODO DE TARIFAÇÃO – REGIME DE ECONOMIAS – COBRANÇA POR UNIDADE AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE
I - Decreto Federal n. 2.717, de 21 de junho de 2010 prevê que: "O volume de água consumido deve ser aferido, preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – MODO DE TARIFAÇÃO – REGIME DE ECONOMIAS – COBRANÇA POR UNIDADE AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE
I - Decreto Federal n. 2.717, de 21 de junho de 2010 prevê que: "O volume de água consumido deve ser aferido, preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma edificação";
II - Nota-se que a cobrança pelos serviços deve ser feita levando em consideração o consumo individual de cada usuário, com fundamento no princípio da isonomia e do tratamento igualitário. Trata-se do objeto da Lei, na medida em que sugere referido tratamento como verdadeiro princípio a ser seguido, consubstanciando a implementação das diretrizes Nacionais;
III – Cobrança que deve ocorrer pelo consumo real aferido, sendo abusiva a cobrança a maior até então efetuada pela recorrente. Condenada a devolver os valores cobrados a maior (diferença entre a cobrança pelo consumo real e a cobrança do valor mínimo por economia), com acréscimo de correção monetária, a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013130-70.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado CONDOMÍNIO MUNDO APTO VILA ALEXANDRIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013130-70.2019.8.26.0003 -Voto no 28487
2
Apelação Cível no 1013130-70.2019.8.26.0003
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Apelado: Condomínio Mundo Apto Vila Alexandria
Comarca: São Paulo
Voto no 28487
(m)
EMENTA
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E
ESGOTO MODO DE TARIFAÇÃO REGIME DE
ECONOMIAS

COBRANÇA
POR
UNIDADE
AUTÔNOMA POSSIBILIDADE
I - Decreto Federal n. 2.717, de 21 de junho de 2010 prevê
que: “O volume de água consumido deve ser aferido,
preferencialmente, por meio de medição individualizada,
levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo
quando situadas na mesma edificação”;
II - Nota-se que a cobrança pelos serviços deve ser feita
levando em consideração o consumo individual de cada
usuário, com fundamento no princípio da isonomia e do
tratamento igualitário. Trata-se do objeto da Lei, na medida
em que sugere referido tratamento como verdadeiro
princípio a ser seguido, consubstanciando a implementação
das diretrizes Nacionais;
III Cobrança que deve ocorrer pelo consumo real aferido,
sendo abusiva a cobrança a maior até então efetuada pela
recorrente. Condenada a devolver os valores cobrados a
maior (diferença entre a cobrança pelo consumo real e a
cobrança do valor mínimo por economia), com acréscimo
de correção monetária, a partir de cada desembolso, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
166/168 cujo relatório adota-se, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, para
declarar abusiva a cobrança da tarifa tal qual era efetuada pela ré, devendo a
cobrança se realizar pelo consumo real aferido, visto que há apenas um hidrômetro
no condomínio. Assim, condenou a ré a devolver os valores cobrados a maior
(diferença entre a cobrança pelo consumo real e a cobrança do valor mínimo por
economia), com acréscimo de correção monetária, a partir de cada desembolso, e
juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, arcará a ré com o
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013130-70.2019.8.26.0003 -Voto no 28487
3
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que a controvérsia reside em saber
se o valor cobrado pela SABESP reflete a realidade do consumo no condomínio, no
período indicado na inicial. Destacou que nos termos da tese fixada no julgamento
do Recurso Especial no 1.166.561/RJ (Tema 414), "não é lícita a cobrança de tarifa
de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias
existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo
fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido
por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". Logo, se há apenas
um hidrômetro, a cobrança deverá ocorrer pelo consumo real aferido, sendo abusiva
a cobrança a maior até então efetuada pela ré.
Vencida, apelou a demandada. Alegou que realiza a leitura mensal do
hidrômetro, aferindo o consumo real, não havendo presunção de consumo. Aduziu
que nas faturas, parte superior e inferior direita (fls. 44/55) constam o consumo
medido no mês e os consumos medidos, respectivamente. Após a leitura efetiva do
hidrômetro, faz a divisão do consumo total do Condomínio pelo número de unidades
residenciais existentes. No caso dos autos, disse que são 145 unidades, denominadas
economias. Sustenta que essa divisão em economias “é um benefício previsto
exclusivamente aos Condomínios Residenciais, e encontra fundamento no artigo 3o
do Decreto no 41.446/96. Enfatizou que esse método torna benéfico o sistema
porque diminui o custo. Apresentou planilha a fls.185, comparando o sistema de
economia e o faturamento sem economia, sendo que neste último há uma cobrança
muito maior. Refutou a interpretação do REsp 1.666.561/RJ citado pela MM
Magistrada, porque alega não agir de forma contrária ao julgado exposto. Aduziu
que a tarifação utilizada encontra expresso amparo na legislação específica sobre a
matéria
o citado Decreto no 41.446/96, não se verificando ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Pugnou, assim, pela reforma da r. decisão.
Processado regularmente o apelo, com o preparo respectivo, restou
ele respondido, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso NÃO comporta provimento.
O Decreto-Lei Estadual no 21.123/83, que estipulou o conceito de
"economia" para fins de cobrança de tarifas de água e de esgoto. Com o advento
deste Decreto-Lei, a Sabesp deveria desmembrar os prédios -- residenciais ou
não -- compostos por unidades autônomas, classificando-os em tantas "economias"
quantas fossem as unidades autônomas.
A aplicação deste critério traz relevantes consequências aos usuários.
Primeiramente, dada a existência do chamado "consumo mínimo" - volume, em
metros cúbicos, que determina, para cada categoria de uso, o valor da conta mínima -
, a aplicação do "regime de economias" significa que o prédio desmembrado terá, ao
invés de um "consumo mínimo", tantos quantas forem as "economias". Com isso, o
metro cúbico de água e do esgoto cobrados individualmente, como excedentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013130-70.2019.8.26.0003 -Voto no 28487
4
"consumo mínimo", será necessariamente reduzido, porque haverá aumento do
volume de água e esgoto a ser usado como "consumo mínimo". E, sendo menor a
quantidade utilizada além do "consumo mínimo", será menor o valor cobrado pelo
metro cúbico excedente, conforme determinado pela tabela progressiva de preços de
tarifas.
Pois bem. A Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as
diretrizes nacionais para o saneamento básico. O artigo 30 dispõe que na estrutura de
remuneração e cobrança dos serviços públicos busca-se observar os seguintes
fatores: “I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades
crescentes de utilização ou de consumo; II - padrões de uso ou de qualidade
requeridos; III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço,
visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o
adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio
ambiente; IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em
quantidade e qualidade adequadas; V - ciclos significativos de aumento da
demanda dos serviços, em períodos distintos; e VI - capacidade de pagamento dos
consumidores”.
Referida Lei Federal foi regulamentada pelo Decreto Federal n.
2.717, de 21 de junho de 2010, cujo artigo 8o tratou expressamente:
“Art. 8o A remuneração pela prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água pode ser fixada com base no volume
consumido de água, podendo ser progressiva, em razão do consumo.
§
1o O volume de água consumido deve ser aferido,
preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se
em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na
mesma edificação.
§ 2o Ficam excetuadas do disposto no § 1o, entre outras previstas na
legislação, as situações em que as infraestruturas das edificações
não permitam individualização do consumo ou em que a absorção
dos custos para instalação dos medidores individuais seja
economicamente inviável para o usuário”
Dessa forma, nota-se que a cobrança pelos serviços deve ser feita
levando em consideração o consumo individual de cada usuário, com
fundamento no princípio da isonomia e do tratamento igualitário. Trata-se do objeto
da Lei, na medida em que sugere referido tratamento como verdadeiro princípio a
ser seguido, consubstanciando a implementação das diretrizes Nacionais.
Logo, comprovado está nos autos que a ré ignorou o critério
regulamentar para cadastramento do contribuinte e cobrança de tarifas, vez que
levou em conta, para o cálculo do excedente ao consumo mínimo, apenas uma
“economia”, o que implicou em considerável acréscimo monetário das tarifas pagas
pelo autor, que arcou com valor muito superior ao efetivamente devido a título
de remuneração dos serviços prestados pela Sabesp.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013130-70.2019.8.26.0003 -Voto no 28487
5
A própria recorrente traz em seu recurso “os cálculos” que
equivaleriam a R$ 3.345,10 (até 10 m3 - no regime de economia) e as faturas
apresentadas pelo autor, recorrido giram, em média, o valor de R$ 6.490,00 (fls.
44/55), quase o dobro.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo
estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min.
João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor total da restituição devida.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora